Tribunal: TJMT
Processo: 1023669-14.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023669-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BERNADETE RECHMANN - CPF: 005.008.221-31 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EMBARGO AMBIENTAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. AGRICULTURA FAMILIAR. SUSPENSÃO DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo ajuizada por Bernadete
Rechmann
, concedeu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de Termo de Embargo lavrado pela SEMA/MT sobre o imóvel rural denominado Sítio Vale das Águas, permitindo a
continuidade da atividade agrícola desenvolvida no local, bem como a exclusão da autora da lista de áreas embargadas no sítio eletrônico da autarquia ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu os efeitos do embargo ambiental, diante da condição da parte agravada como agricultora familiar que desenvolve atividade de subsistência em pequena propriedade rural inserida em projeto de reforma agrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido, uma vez que, ainda que genericamente, a parte agravante impugna os fundamentos da decisão recorrida, cumprindo o requisito da dialeticidade.

A análise recursal limita-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), nos termos do art. 300 do CPC, sendo vedada a incursão exauriente no mérito, sob pena de supressão de instância.

A documentação constante nos autos originais, como a Declaração de Aptidão ao Pronaf, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e a matrícula do imóvel, evidencia que a agravada é beneficiária de projeto de reforma agrária e se enquadra no conceito legal de
agricultora familiar, conforme art. 3º da Lei nº 11.326/2006.

A área do imóvel é inferior a um módulo fiscal, estando caracterizada como pequena propriedade rural familiar, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal).

O art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e o art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 estabelecem exceção à imposição de embargo ambiental quando se trata de atividade necessária à subsistência, aplicável à hipótese dos autos.

A manutenção do embargo compromete o sustento da agravada e de sua família, caracterizando o perigo de dano necessário à concessão da tutela provisória, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

A reversibilidade da medida e a ausência de risco inverso reforçam a adequação da manutenção da decisão agravada, sendo incabível, neste momento, o aprofundamento de questões que demandam dilação probatória.

Jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que, quando comprovada a atividade de subsistência em pequena propriedade rural familiar, não se aplica o embargo ambiental, ressalvando-se a responsabilização administrativa ou penal cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; Lei nº 11.326/2006, art. 3º; Lei nº 12.651/2012, art. 3º, V; Decreto nº 6.514/2008, art. 16; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1032210-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025;

TJMT, AI nº 1016689-85.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 26.11.2024;

TJMT, AI nº 1021309-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 01.10.2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo nº 1051487-12.2025.8.11.0041, ajuizada por BERNADETE RECHMANN, deferiu a tutela provisória de urgência para
suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 3468070424, de 07.05.2024, lançado sobre o imóvel rural denominado Sítio Vale das Águas, Lote nº 315, P.A. Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã/MT, determinando, por conseguinte, a exclusão do nome da parte requerente e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, autorizando a continuidade da atividade rural desempenhada no local.

Na origem, a agravada ajuizou ação ordinária visando à desconstituição de ato administrativo sancionatório, consubstanciado no Auto de Infração nº 3468070324 e no Termo de Embargo nº 3468070424, lavrados em 07.05.2024, em decorrência de suposta destruição, através de desmatamento a corte raso, de 20,77 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Sítio Vale das Águas, Lote nº 315, P.A. Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã/MT.

A agravada sustentou, em síntese, que é assentada da reforma agrária, classificada como pequena produtora rural, e que labora diuturnamente em seu imóvel rural, o qual possui uma área de 76,49 hectares. Alegou que o embargo é insubsistente, pois recai sobre área que é de uso exclusivo e unicamente voltado para a agricultura de subsistência, o que, segundo o art. 16 do Decreto Federal 6.514/2008 e art. 18 do Decreto Estadual 1.436/2022, não pode sofrer bloqueio. Aduziu, ainda, que o PA Boa Esperança I, II e III, onde está situado seu lote, possui reserva legal coletiva, não existindo reserva legal individual no interior de cada pequena propriedade de beneficiário da reforma agrária.

O juízo
a quo
, ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, entendeu presentes os requisitos autorizadores, fundamentando sua decisão no fato de que a agravada é beneficiária do projeto de reforma agrária, enquadrando-a como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3º, da Lei nº 11.326/2006), situação que evidenciaria a probabilidade do direito sustentado.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) o fato de ser considerado pequeno produtor rural não pode ser, por si só, indicativo de que sua propriedade seja considerada como fonte única de sua sobrevivência, bem como não pode autorizar a agravada a desrespeitar as regras ambientais; b) a agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar nos autos que a propriedade embargada é sua única fonte de renda; c) o art. 67 do Código Florestal não dá permissão de desmate aos proprietários de imóveis rurais com área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais; d) a lavratura do termo de embargo é uma imposição legal em casos de infrações às normas ambientais; e) a medida de natureza cautelar deve ser mantida até a efetiva regularização da situação que ensejou a sua lavratura, notadamente em razão da relevância do bem tutelado na hipótese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido p
or esta relatoria (Id
300593880).

Em contrarrazões, a agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando os argumentos expostos na petição inicial e acrescentando que: a) é pequena produtora rural e desenvolve atividades rurais em regime de subsistência, não possuindo outras fontes de renda; b) o embargo é insubsistente por recair sobre área que é de uso exclusivo e unicamente voltado para a agricultura de subsistência; c) o PA Boa Esperança I, II e III possui reserva legal coletiva, não existindo reserva legal individual no interior de cada pequena propriedade; d) o Termo de Embargo está eivado de vício insanável em sua descrição, por qualificar a área como "objeto de especial preservação", sem que haja dispositivo legal que a identifique como tal; e) há excesso de prazo na conclusão do processo administrativo, o que torna inadmissível a manutenção do embargo.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo provimento do recurso, sustentando, em síntese, que: a) a condição de pequena propriedade familiar não autoriza o desmatamento irregular nem isenta o proprietário de responsabilidade administrativa, civil ou penal; b) o ordenamento jurídico brasileiro não autoriza a realização de desmatamento em imóvel rural, ainda que classificado como pequena propriedade familiar, sem prévia autorização do órgão ambiental competente; c) o embargo de áreas degradadas é medida de natureza cautelar e obrigatória, a ser adotada independentemente da extensão ou titularidade do imóvel; d) incumbe exclusivamente ao particular o ônus de demonstrar que a atividade exercida na área ilegalmente desmatada destina-se efetivamente à subsistência familiar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Inicialmente, quanto à
preliminar
de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela agravada, entendo que não merece acolhimento. Embora a agravada sustente que o Estado de Mato Grosso
se limitou
a repetir os mesmos argumentos já apresentados anteriormente, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observo que as razões recursais, ainda que de forma genérica, atacam os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à aplicabilidade da exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 ao caso concreto. Assim, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito,
conheço
do recurso.

No
mérito
, cumpre destacar, de início, que a análise a ser realizada nesta sede recursal limita-se à verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, é imperioso ressaltar que o juízo de cognição a ser realizado neste momento processual é sumário, não comportando análise exauriente do mérito da demanda, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência no caso concreto.

No que tange à probabilidade do direito, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão no fato de que a agravada é beneficiária do projeto de reforma agrária, enquadrando-a como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3º, da Lei nº 11.326/2006), situação que evidenciaria a probabilidade do direito sustentado.

Com efeito, o art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece que
"no caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência".

De igual modo, o art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 dispõe que
"no caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência".

Assim, a legislação de regência estabelece expressamente uma exceção à regra geral de embargo de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, qual seja, a hipótese em que as atividades desenvolvidas na área são necessárias para a subsistência do autuado e de sua família.

No caso em apreço, conforme destacado pelo juízo
a quo
, a documentação acostada aos autos da ação originária (CAR - Id 196426786; a matrícula do imóvel - Id 196426788; Autorização Provisória de Funcionamento Rural - Id 196426790; Declaração de Aptidão ao Pronaf - Id 196428042; Cadastro Nacional da Agricultura Familiar - Id 196428047; notas fiscais - Id 196428048) evidencia, em cognição sumária, que a agravada é beneficiária do projeto de reforma agrária, enquadrando-a como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3º, da Lei nº 11.326/2006).

A Lei nº 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, em seu art. 3º, conceitua o agricultor familiar e o empreendedor familiar rural como aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

No caso em tela, conforme destacado pelo juízo
a quo
, o imóvel rural em questão possui 76,49 hectares, sendo que, de acordo com o INCRA, a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Nova Ubiratã (MT) é
de 90 hectares. Portanto, trata-se de imóvel rural com área inferior a 1 (um) módulo fiscal, enquadrando-se, portanto, no conceito de pequena propriedade rural familiar, nos termos do art. 3º, V, do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).

Ademais, a documentação acostada aos autos da ação originária, notadamente a Declaração de Aptidão ao Pronaf (Id 196428042) e o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (Id 196428047), corrobora a alegação de que a agravada desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar/subsistência.

Nesse contexto, em cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o acervo probatório constante nos autos dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, nesse momento, que a agravada é beneficiária do projeto de reforma agrária, enquadrando-a como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3º, da Lei nº 11.326/2006), situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que a manutenção do embargo sobre a área em questão impede a agravada de desenvolver suas atividades de subsistência, o que pode comprometer o seu sustento e de sua família, evidenciando, assim, o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela provisória de urgência.

Não se pode olvidar que o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, III, da Constituição Federal, impõe a adoção
de medidas que garantam condições mínimas de subsistência aos cidadãos, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade social, como é o caso dos pequenos produtores rurais que dependem exclusivamente de suas atividades agrícolas para sobreviver.

Nesse contexto, a ponderação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ambos de estatura constitucional, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de pequena produtora rural da agravada e a sua dependência das atividades desenvolvidas na área embargada para a sua subsistência e de sua família.

Ademais, conforme destacado pelo juízo
a quo
, não se vislumbra o
periculum in mora
inverso, haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Quanto às alegações do agravante de que a agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar nos autos que a propriedade embargada é sua única fonte de renda e de que o art. 67 do Código Florestal não dá permissão de desmate aos proprietários de imóveis rurais com área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, entendo que tais questões demandam dilação probatória e análise mais aprofundada, o que não é compatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

No que tange à alegação de que a lavratura do termo de embargo é uma imposição legal em casos de infrações às normas ambientais e de que a medida de natureza cautelar deve ser mantida até a efetiva regularização
da situação que ensejou a sua lavratura, cumpre destacar que o próprio art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e o art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 estabelecem expressamente uma exceção à regra geral de embargo de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, qual seja, a hipótese em que as atividades desenvolvidas na área são necessárias para a subsistência do autuado e de sua família.

A
jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que as atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando diretamente relacionadas à infração. Confira-se:

"DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender embargo ambiental em pequena propriedade rural familiar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o embargo ambiental, considerando a necessidade de proteção ambiental e o
direito à subsistência familiar em pequena propriedade rural.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição da
Republica
e da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando diretamente relacionadas à infração.

As provas constantes nos autos indicam que a área embargada é utilizada exclusivamente para agricultura familiar e que a parte agravada cumpre os requisitos legais para enquadramento como pequena propriedade rural familiar.

A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada na legislação ambiental e agrária, que buscam compatibilizar a proteção ao meio ambiente com a garantia do sustento de agricultores familiares.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, quando comprovadas, não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo relação direta com infração; 2. O direito ao sustento familiar prevalece na análise de tutela de urgência envolvendo reforma agrária e proteção ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n. 12.651/2012,
arts
. 3º, V, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10322107020248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 17/02/2025 –
destaquei
.)

No mesmo sentido:

"DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PEQUENO PRODUTOR RURAL. EMBARGO DE ÁREA. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso trata de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu embargos de declaração e deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão do termo de embargo sobre imóvel rural da agravada, localizado em
área de preservação permanente, para possibilitar a continuidade da atividade rural até o julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

A questão principal é verificar se a atividade desenvolvida pela recorrida
caracteriza-se
como de subsistência, enquadrada no regime de economia familiar, de modo a justificar a suspensão do embargo ambiental sobre a área autuada.

III. Razões de decidir

O imóvel da recorrida está inserido em assentamento rural, com certificado do INCRA e enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), evidenciando a prática de agricultura familiar em regime de economia de subsistência.

A legislação (Decreto n. 6.514/2008, art. 16) isenta atividades de subsistência do embargo em áreas irregularmente desmatadas, quando comprovada a pequena propriedade rural e a finalidade da produção.

Constatou-se que a agravada se enquadra como agricultora familiar, cumprindo os requisitos legais. Embora isso não afaste outras penalidades, como multas, a suspensão do embargo da área é medida justa diante da relevância da subsistência e da reversibilidade do embargo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A atividade de subsistência realizada em pequena propriedade rural, inserida em projeto de assentamento e devidamente certificada como agricultura familiar, é isenta de embargo ambiental, conforme o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008."

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 6.514/2008, art. 16; Lei n. 11.326/2006, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2013."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10166898520248110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 03/12/2024 – grifei.)

E ainda:

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender Termo de Embargo imposto sobre imóvel rural de pequeno produtor, em razão de desmatamento não autorizado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção do embargo de área irregularmente desmatada quando se trata de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência.

III. Razões de decidir

O art. 16, caput, do Decreto nº 6.514/2008 estabelece que, no caso de áreas irregularmente desmatadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas, excetuando as atividades de subsistência.

As provas dos autos indicam que o agravado se enquadra no conceito de agricultor familiar, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326/2006, sendo assentado em projeto de reforma agrária e beneficiário do PRONAF.

A atividade desenvolvida pelo agravado caracteriza-se, a princípio, como de subsistência, o que, em tese, não admite a imposição de embargo/interdição da área autuada, conforme exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto nº 6.514/2008.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a manutenção de embargo em área irregularmente desmatada quando se tratar de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência, nos termos da exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto nº 6.514/2008."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 6.514/2008, art. 16, caput; Lei nº 11.326/2006, art. 3º."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10213097720238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 04/10/2024 – grifei.)

Assim, em cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, que motivaram a decisão agravada.

Em face do exposto,
em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025